Tribunal: TJES
Processo: 0002907-22.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002907-22.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EMPREENDIMENTOS SOPRAMAR LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal, pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, argumentando que não houve inércia do exequente, pois foi efetivada penhora no rosto dos autos do processo nº 0001408-71.2008.8.08.0026, ainda em tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a efetivação da penhora no rosto dos autos suspende o curso do prazo prescricional da execução fiscal; e
(ii) verificar se a paralisação do processo executivo pode ser imputada à inércia do exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos caracteriza ato capaz de suspender o curso do prazo prescricional, conforme disposto no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, uma vez que tal medida demonstra a diligência do exequente na busca pela satisfação do crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, nos casos em que há penhora no rosto dos autos, a paralisação do executivo fiscal até o desfecho do processo vinculado não pode ser imputada à inércia do ente público para fins de decretação da prescrição intercorrente (REsp nº 1.682.552/SP; AgInt no AREsp nº 1549829/RJ).

A sentença de primeiro grau desconsidera que o prazo prescricional da execução fiscal não transcorre enquanto pendente julgamento do processo onde recaiu a penhora, em consonância com o entendimento pacificado no STJ e no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002223-07.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A efetivação da penhora no rosto dos autos suspende o prazo prescricional da execução fiscal até o julgamento definitivo do processo vinculado.

A paralisação da execução fiscal em virtude de penhora no rosto dos autos não caracteriza inércia do exequente, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.682.552/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/09/2017, DJe 09/10/2017.

STJ, AgInt no AREsp nº 1549829/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/11/2019, DJe 07/11/2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002223-07.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 24/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002907-22.2010.8.08.0026

APTE:
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APDO:
EMPREENDIMENTOS SOPRAMAR LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

a
pelação
c
ível
interposta
pelo

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença de

id n. 11040517
que,
nos autos de
execução fiscal, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

S
ustenta
o

Autor
/Recorrente no apelo de id n. 11040519, em suma, que
não ocorreu
a prescrição intercorrente, notadamente porque efetivada penhora no
rosto dos autos
do processo nº 0001408-71.2008.8.08.0026, que ainda se encontra em tramitação.

Pois bem.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte, in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Na hipótese vertente, depreende-se que
antes que ocorresse a prescrição intercorrente
, o exequente postulou pela penhora no rosto dos autos nº 0001408-71.2008.8.08.0026, o que restou deferido e efetivado em
04/11/2016
, conforme se vê à fl. 544.

A despeito
da averbação e da pendência de julgamento de referido processo
, o d. Juízo primevo considerou tal data como
marco inicial
do período suspensivo e, consequentemente, a data de 04/11/2016 como termo final da suspensão e, por fim, o dia 05/11/2022, cinco anos após, como data em que ocorrera a prescrição.

Nesse sentido, revela-se patente o desacerto da r. sentença objurgada, porquanto, uma vez efetivada a penhora no rosto dos autos, e na pendência de julgamento definitivo deste,
a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a satisfação do crédito não pode ser imputada à inercia do ente público para efeito da decretação de prescrição intercorrente
, nos termos da jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESFECHO DO PROCESSO FALIMENTAR. DEVER LEGAL IMPUTADO AO EXEQUENTE. INÉRCIA INEXISTENTE.

1. O acórdão recorrido consignou: "O Fisco não logrou comprovar que a espera até o julgamento colegiado deste agravo lhe trará dano irreparável ou de difícil reparação. Pelo contrário, não vislumbro qualquer dano, na medida em que independentemente da fundamentação legal para a suspensão do feito, o curso do executivo permanecerá suspenso, uma vez que o crédito tributário está habilitado na falência. Assim, nesse momento, entendo que a antecipação da tutela não terá qualquer efeito prático que lhe justifique".

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de penhora no rosto dos autos do processo falimentar impõe à Fazenda Pública a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito, sem que essa paralisação seja imputada à inércia do ente público, para efeito de decretação de prescrição intercorrente.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.682.552/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O entendimento firmado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, tendo em vista que "a existência de penhora no rosto dos autos do processo falimentar impõe à Fazenda Pública a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito, sem que essa paralisação seja imputada à inércia do ente público, para efeito de decretação de prescrição intercorrente"
( REsp 1682552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp: 1549829 RJ 2019/0218979-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

No mesmo sentido, este Eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EM QUE FORA DETERMINADA A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – SUSPENSO E NÃO EXTINTO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NOS REFERIDOS AUTOS – PAGAMENTO DE BOA-FÉ – MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo nº. 0164673-02.2003.8.26.0100, que determinou a penhora no rosto dos autos, não encontra extinto, mas suspenso por ter sido acolhido o pedido da agravada até que fosse satisfeita a penhora no rosto dos autos.
2. Enquanto a agravada busca a satisfação de seu crédito, com a penhora no rosto dos autos na origem, não há que se falar em inércia de sua parte, impedindo, assim, a fluência de prazo prescricional.
3. A alegação de pagamento de boa-fé já foi apreciada e transitada em julgado. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé por parte da recorrente, tese sustentada em contrarrazões, sendo que o mero inconformismo apresentado pela agravante em relação ao comando judicial não pode ser visto como conduta processual temerária. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002223-07.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em: 24/11/2021)

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando, assim, o retorno dos autos à origem para continuidade da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.